Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
2. A questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da decisão agravada (“não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente”) e, consequentemente, ao desprovimento do agravo de instrumento.
3. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.